Tribunal: TJDFT
Processo: 0734981-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu penhora de parte do salário para pagamento de dívida comum. (id Num. 137061834 – proc. 0706557-45.2018.8.07.0006. É a suma da pretensão. A um primeiro e provisório exame, entendo que merecem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada, porquanto em princípio salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, pelo menos em principio. Ademais, risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal pelo menos até apreciação do recurso. Ouça-se a parte agravada. Intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator